Tribunal: TJSP
Processo: 2131990-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recálculo de vencimentos – Condenação do Município na verba honorária – Admissibilidade – Honorários advocatícios que devem ser pagos conforme estabelece o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil – Sucumbência do ente público – Agravo de instrumento não provido.